Tribunal: TJES
Processo: 5000401-41.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000401-41.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GIOVELLI COMERCIO DE PNEUS LTDA

AGRAVADO: WASHINGTON LUIZ DE OLIVEIRA LIMA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS CONSTRITIVAS E COERCITIVAS ATÍPICAS. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS E BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Giovelli Comércio de Pneus Ltda. contra decisão do Juízo da 3ª Vara Cível de Cariacica/ES que, em cumprimento de sentença contra Washington Luiz de Oliveira Lima, indeferiu pedidos de: (i) inserção de restrição de circulação de veículos do executado, já gravados com impedimento de alienação; e (ii) bloqueio de cartões e linhas de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a restrição de circulação de veículos gravados com alienação fiduciária para viabilizar futura penhora; e (ii) estabelecer se é possível determinar o bloqueio de cartões e linhas de crédito do devedor como medida coercitiva atípica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A restrição de circulação de veículos constitui medida cautelar legítima e proporcional, ainda que gravados com alienação fiduciária, para possibilitar sua localização e futura penhora, inclusive dos direitos aquisitivos do devedor, caso ainda subsista a alienação.

4. O art. 139, IV, do CPC autoriza a adoção de medidas coercitivas atípicas, inclusive de ofício, para assegurar a efetividade da execução, desde que observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

5. O esgotamento dos meios típicos de constrição, aliado à conduta de ocultação de patrimônio pelo devedor há mais de 12 anos, justifica a aplicação de medidas coercitivas atípicas, como bloqueio de cartões e linhas de crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Teses de julgamento
:

1. É cabível a restrição de circulação de veículos, ainda que gravados com alienação fiduciária, para possibilitar sua localização e futura penhora dos direitos aquisitivos do devedor.

2. É legítima a adoção de medidas coercitivas atípicas, como bloqueio de cartões e linhas de crédito, quando esgotados os meios típicos de execução e evidenciada a resistência injustificada do devedor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 139, IV, e 835, XII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.820.182/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 08.10.2019, DJe 18.10.2019; TJES, AI 5003263-58.2020.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 22.06.2021; TJSP, AI 2148550-39.2019.8.26.0000, Rel. Des. Kleber Leyser de Aquino, j. 04.09.2019; TJDF, AI 07167.65-09.2018.8.07.0000, Rel. Des. Vera Andrighi, j. 14.11.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
GIOVELLI COMERCIO DE PNEUS LTDA.
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Cariacica/ES, que, em sede de cumprimento de sentença ajuizado em face de
WASHINGTON LUIZ DE OLIVEIRA LIMA
, indeferiu os pedidos de adoção de medidas constritivas, consistentes em (i) inserção de restrição de circulação de dois veículos de titularidade do executado, já gravados com impedimento de alienação, e (ii) bloqueio de cartões e linhas de crédito em nome do devedor.

Em suas razões recursais, a parte agravante alega, em síntese, que: (i) a decisão agravada é contraditória e desprovida de fundamentação, pois transfere ao credor ônus insuperáveis para comprovar a existência de cartões de crédito e eventual comportamento abusivo do executado; (ii) a restrição de circulação dos veículos é medida cautelar necessária e proporcional para permitir a localização dos bens e futura penhora, ainda que recaia sobre direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária; (iii) a jurisprudência do STJ e de outros tribunais admite a aplicação de tal medida, inclusive quando os veículos estão gravados com alienação fiduciária; (iv) o bloqueio de cartões e linhas de crédito é medida coercitiva atípica prevista no art. 139, IV, do CPC, cabível diante do esgotamento dos meios típicos de execução e da conduta do devedor, que há mais de 12 anos vem frustrando a satisfação do crédito.

Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido para reformar a decisão agravada, determinando-se: (a) a inserção, via sistema RENAJUD, da restrição de circulação sobre os veículos VOLVO/FH12 380 4X2T (placa MPO 9678/ES) e SR/FACCHINI SRF CF (placa MPZ 8791/ES); e (b) o bloqueio de cartões e linhas de crédito em nome do agravado.

Intimado, o agravado não apresentou contrarrazões, conforme certificado no evento 14589026.

Primeiramente, registra-se que, após transitada em julgado a sentença homologatória de acordo havido entre as partes, por meio do qual o requerido comprometeu-se a pagar à parte requerente o valor de R$ 4.300,00 (quatro mil e trezentos reais) em 11 parcelas mensais de R$ 430,00 (quatrocentos e trinta reais), a partir de 10/07/2013 – fls. 29/31, nos idos de outubro daquele mesmo anos, fora informado nos autos o descumprimento integral do acordado, com pedido de execução (fls. 33/34).

Em 2014, após deferidos os pedidos para utilização dos sistemas Bacenjud e Renajud (fls. 38), foram localizados apenas dois veículos em nome do executado, com imposição de restrição para transferência (fls. 41/44), porém, os referidos bens não foram localizados para penhora, conforme certificado à fl. 65, cujo oficial de Justiça também informa que o “requerido trabalha como caminhoneiro e viaja constantemente, conforme informação de seus familiares, que não souberam informar a localização dos veículos”.

Pleiteada a restrição de circulação, ainda nos idos de 2017 (fls. 78/80), o pleitou foi indeferido em razão do registro de alienação fiduciária (fls. 82/85).

Em 2018, também foi pleiteada a suspensão da CNH e o cancelamento de cartões de crédito até que satisfeita a pretensão (fls. 89/90), o que também foi indeferido por ausência de indícios de ocultação de patrimônio para negar direito ao crédito ao exequente (fl. 91).

Nesse contexto, após deferido o pedido de expedição de ofício ao Detran-ES para informar as instituições financeiras que figuram como credoras fiduciantes dos bens restritos judicialmente (fl.100) e apresentado a resposta de fl. 103, a exequente pleiteou novo pedido de restrição, mas, diante da persistência do motivo que ensejou o indeferimento anterior, fora novamente rejeitado o pedido (fl. 120).

Já nos idos de 2023, deferido o pedido de intimação do devedor para indicar bens penhoráveis (fl. 124), não foi possível sua intimação, porquanto, segundo informações fornecidas por seu genitor, mudou-se para local incerto e não conhecido (fl. 128).

Veja-se que foi nesse cenário que a exequente, diante da “impossibilidade de localização de bens do executado e visando o prosseguimento do feito”, requereu “a aplicação de medidas coercitivas necessárias para assegurar o êxito deste feito judicial, no caso, o pagamento do valor devido de R$ 24.159,23 (vinte e quatro mil, cento e cinquenta e nove reais e vinte e três centavos), devidamente atualizado, conforme planilha anexa” (evento 32362378 do processo de referência).

A exequente pugnou tanto pela expedição de ofícios às instituições financeiras para “impedir acesso do Executado a qualquer linha de crédito, nova ou já em execução, nesse último caso suspendendo o benefício em andamento, assim como bloqueio dos cartões de crédito e contratos de cheque especial”, bem como para que seja operacionalizado o “o bloqueio permanente de todo e qualquer ativo financeiro juntos às Instituições vinculadas, presente e futuro, em nome do Executado, devendo constar em tal comunicação o número do CPF” (evento 32362378 do processo de referência).

Além disso, considerando que os veículos restritos não foram localizados há mais de dez anos, requereu seja “determinada ordem de restrição de circulação dos citados bens”, pontuando que a existência do gravame não impede a restrição de circulação (evento 43841128 do processo de referência).

Observa-se que consta dos autos que, em 11/02/2014, foram localizados dois veículos do agravado – VOLVO/FH12 380 4X2T (placa MPO 9678/ES) e SR/FACCHINI SRF CF (placa MPZ 8791/ES) – sobre os quais foi lançada restrição de transferência pelo sistema RENAJUD. Não obstante, transcorridos mais de dez anos, os bens não foram encontrados para penhora, mesmo após diversas diligências frustradas (certidões de fls. 65 e 128 dos autos principais), inclusive com informação de que o devedor, caminhoneiro de profissão, encontra-se em paradeiro incerto.

A decisão agravada indeferiu a medida sob o argumento de que os veículos estão gravados com alienação fiduciária e que a restrição de circulação não teria efeito prático. Entretanto, o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é no sentido da possibilidade de restrição de circulação, mesmo em caso de alienação fiduciária, por se tratar de medida cautelar destinada a localizar o bem e viabilizar a penhora dos direitos aquisitivos do devedor, nos termos do art. 835, XII, do CPC:

“O Superior Tribunal de Justiça possui precedentes favoráveis à possibilidade de restrição de circulação de veículo, por via do sistema Renajud, para viabilizar a localização e apreensão do bem, a fim de que seja realizada a penhora e a consequente satisfação do crédito exequendo.” (AgInt no REsp n. 1.820.182/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/10/2019, DJe de 18/10/2019.)

A adoção da medida pleiteada revela-se legítima, pois se trata de providência proporcional e adequada diante do esgotamento dos meios típicos de localização do patrimônio do devedor.

A agravante também requer a adoção da medida atípica de bloqueio de cartões e linhas de crédito do executado, ora agravado.

O art. 139, IV, do CPC confere ao magistrado poder geral de efetivação para determinar “todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”.

Considero que é poder-dever do magistrado atuar de forma ativa nas execuções, porquanto os credores ostentam o direito fundamental à execução forçada, por isso, devem ser adotadas as técnicas executivas necessárias à satisfação do crédito.

Aliás, as medidas coercitivas atípicas podem ser adotadas inclusive de ofício pelo magistrado, por conta do poder geral de cautela e efetivação, segundo preconizam o enunciado nº 48 da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados
1
e o enunciado nº 396 do Fórum Permanente de Processualistas Civis
2
.

A jurisprudência admite a adoção de medidas executivas atípicas, como a suspensão de CNH, retenção de passaporte e bloqueio de cartões de crédito, desde que demonstrado o esgotamento dos meios típicos de execução e a resistência injustificada do devedor.

Sobre o tema, confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC. APREENSÃO DE PASSAPORTE, SUSPENSÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO – CNH E BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO ATÉ A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO EXEQUENTO OU ATÉ OFERTA DE BENS À PENHORA. INDÍCIOS DE OCULTAÇÃO PATRIMONIAL E DE EMBARAÇO À EFETIVAÇÃO DO ATO DE CIÊNCIA NA DEMANDA DE ORIGEM. FRUSTRADAS TENTATIVAS DE CONSTRIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS E DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A sistemática trazida pelo art. 139, IV, do CPC, autoriza o Magistrado competente a deferir medidas coercitivas necessárias ao cumprimento da ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária, como é o caso dos autos. 2. É poder-dever do magistrado atuar de forma ativa nas execuções, porquanto os credores ostentam o direito fundamental à execução forçada, por isso, devem ser adotadas as técnicas executivas necessárias à satisfação do crédito. 3. As medidas coercitivas atípicas podem ser adotadas inclusive de ofício pelo magistrado, por conta do poder geral de cautela e efetivação, segundo preconizam o enunciado nº 48 da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados e o enunciado nº 396 do Fórum Permanente de Processualistas Civis. 4. Não são desproporcionais e irrazoáveis as medidas de apreensão do passaporte, suspensão da CNH e de bloqueio de cartões de crédito do executado/agravado, porquanto existem indícios de ocultação patrimonial e de embaraço à efetivação do ato de ciência na ação originária deste recurso, além de frustradas as tentativas de constrição de ativos financeiros e de localização de bens passíveis de penhora, o que denota o esgotamento dos meios típicos de execução, circunstância fática que assegura a aplicação subsidiária dos métodos atípicos do artigo 139, inciso IV, do CPC. 5. O deferimento dos pedidos de apreensão do passaporte e de suspensão da CNH não importam ofensa a direitos fundamentais ou aos princípios da dignidade da pessoa humana e da livre locomoção, porquanto apenas evita o deslocamento para fora do país e a condução de veículos automotores. 6. As garantias individuais do devedor de realizar viagens internacionais a lazer e de conduzir automóveis, que sequer é proprietário, esbarram no direito da agravante de ter satisfeito o seu crédito, que já perdura há anos. 7. É paradoxal que o agravado tenha cartões de crédito e não possua saldo em instituições financeiras, nem tente quitar a dívida, já que o referido método de pagamento exige o imediato adimplemento das faturas, sob pena da incidência de juros elevados. 8. Recurso conhecido e provido. (TJES, Agravo de instrumento nº 5003263-58.2020.8.08.0000, 2ª Câmara Cível, rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, julgado em 22/06/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Decisão que indeferiu o pedido de suspensão da CNH, bloqueio de cartão de crédito e apreensão de passaporte dos agravados. Pleito de reforma da decisão. Cabimento em parte. Agravante que vê frustradas, há quatro anos, as tentativas de recebimento de crédito oriundo de título extrajudicial. Inadimplemento que autoriza a adoção de medidas coercitivas, como, por ora, a retenção do passaporte do primeiro e do segundo agravados e suspensão dos cartões de crédito de todos os agravados. Decisão reformada em parte. AGRAVO DE INSTRUMENTO provido em parte, para determinar a retenção do passaporte do primeiro e segundo agravados e a suspensão dos cartões de crédito de todos os agravados. (TJSP; AI 2148550-39.2019.8.26.0000; Ac. 12849041; São Paulo; Décima Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Kleber Leyser de Aquino; Julg. 04/09/2019; DJESP 09/09/2019; Pág. 2036)

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÍVIDA NÃO QUITADA. MEDIDAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DA CNH. APREENSÃO DE PASSAPORTE E CARTÕES DE CRÉDITO. I. Segundo a cláusula geral de efetivação, art. 139, inc. IV, do CPC, o Juiz determinará, dentre outras, todas as medidas indutivas necessárias para assegurar o cumprimento das ordens judiciais. II. A suspensão da CNH e a apreensão do passaporte e dos cartões de crédito justificam-se na presente demanda, pois, observadas as suas circunstâncias, é permitido concluir que serão hábeis a conferir efetividade ao processo. III. Agravo de instrumento provido. (TJDF; Proc 07167.65-09.2018.8.07.0000; Ac. 113.7551; Sexta Turma Cível; Relª Desª Vera Andrighi; Julg. 14/11/2018; DJDFTE 23/11/2018)

No caso em exame, verifica-se a existência de dívida reconhecida judicialmente há mais de 12 anos (inclusive oriunda de compra de pneus – fl. 10), ausência de localização de bens penhoráveis e informações de que o devedor vem ocultando patrimônio, frustrando reiteradamente a execução. Assim, está configurada a hipótese que autoriza a aplicação das medidas atípicas requeridas.

Posto isso, conheço e dou provimento ao presente recurso para reformar a decisão agravada e determinar: a) a inserção, via sistema RENAJUD, da restrição de circulação dos veículos VOLVO/FH12 380 4X2T (placa MPO 9678/ES) e SR/FACCHINI SRF CF (placa MPZ 8791/ES), com o objetivo de permitir sua localização e futura penhora (inclusive de eventuais direitos aquisitivos, caso ainda subsista a alienação); b) a expedição de ofícios às instituições financeiras para bloqueio de cartões e linhas de crédito de titularidade do agravado.

É como voto.

1
O art. 139, IV, do CPC/2015 traduz um poder geral de efetivação, permitindo a aplicação de medidas atípicas para garantir o cumprimento de qualquer ordem judicial, inclusive no âmbito do cumprimento de sentença e no processo de execução baseado em títulos extrajudiciais.

2
396 - (art. 139, IV; art. 8º) As medidas do inciso IV do art. 139 podem ser determinadas de ofício, observado o art. 8º. (Grupo: Poderes do juiz)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.09.2025 a 03.10.2025:

Acompanho o E. Relator.